Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Prejulgamento do mérito em despacho saneador. Inversão do ônus da prova. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de consignação em pagamento, a qual, ao esclarecer despacho saneador, estabeleceu como premissa da instrução pericial que a inadimplência contratual decorreu de conduta da autora, deixando de analisar o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prejulgamento do mérito ao estabelecer como incontroversa a inadimplência da autora em despacho saneador; (ii) determinar se houve omissão na apreciação do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. A definição prévia de que a autora se encontrava inadimplente configura prejulgamento da controvérsia, pois se trata de fato essencial à instrução processual que deve ser apurado pela perícia contábil, comprometendo-se a imparcialidade da prova técnica.
4. O despacho saneador não pode antecipar juízo de valor sobre fatos controvertidos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A ausência de manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado desde a petição inicial, caracteriza omissão relevante, pois impede que as partes tenham clareza sobre a distribuição dos encargos probatórios antes da instrução.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é regra de instrução que deve ser apreciada preferencialmente na fase de saneamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. “A definição prévia de inadimplemento em despacho saneador configura prejulgamento do mérito quando o fato é objeto central da instrução probatória”. 2. “A omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova compromete a regularidade do processo e deve ser sanada com decisão fundamentada na fase de saneamento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357 e 1.015, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 422778/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.06.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010001-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LAILLA PERES MACIEL - CPF: 016.909.071-00 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Prejulgamento do mérito em despacho saneador. Inversão do ônus da prova. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de consignação em pagamento, a qual, ao esclarecer despacho saneador, estabeleceu como premissa da instrução pericial que a inadimplência contratual decorreu de conduta da autora, deixando de analisar o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prejulgamento do mérito ao estabelecer como incontroversa a inadimplência da autora em despacho saneador; (
ii
) determinar se houve omissão na apreciação do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova.

III.
Razões de decidir

3.
A definição prévia de que a autora se encontrava inadimplente configura prejulgament
o da controvérsia, pois se trata
de fato essencial à instrução processual que deve ser apurado pela perícia contábil, comprometendo-se a imparcialidade da prova técnica.

4.
O despacho saneador não pode antecipar juízo de valor sobre fatos controvertidos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A ausência de manifestação sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado desde a petição inicial, caracteriza omissão relevante, pois impede que as partes tenham clareza sobre a distribuição dos encargos probatórios antes da instrução.

6.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é regra de instrução que deve ser apreciada preferencialmente na fase de saneamento.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A definição prévia de inadimplemento em despacho saneador configura prejulgamento do mérito quando o fato é objeto central da instrução probatória
”
.
2. “
A omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova compromete a regularidade do processo e deve ser sanada com decisão fundamentada na fase de saneamento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 357 e 1.015, II; CD
C,
art.
6o, VIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
422778/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
21.06.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LAILLA PERES MACIEL
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito
Miryan
Pavan
Schenkel
, da 5
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de consignação em pagamento n. 1002719-65.2019.8.11.0041
, proposta contra
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.
, que, ao acolher pedido de esclarecimento do despacho saneador, definiu como premissa da instrução pericial que o inadimplemento contratual teria decorrido de conduta da autora, deixando de apreciar pedidos essenciais relativos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, sustenta que tal definição configura julgamento antecipado do mérito, além de comprometer a n
eutralidade da prova pericial.

Aduz que houve omissão do juízo
a quo
quanto à análise dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis ao caso concreto, em especial os artigos 2o, 3o e 47, e quanto ao pedido de inversão do ônus da prova,
formulado desde a inicial.

Com essas considerações, requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, ou, alternativamente, determinar que a perícia judicial contemple dois cenários
:
(i)
inadimplemento causado pela autora e
(
ii
)
inadimplemento causado pela recusa da ré em receber o saldo contratual.

No mérito, pleiteia a refo
rma da decisão agravada para
reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide, determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora e garantir que a perícia contábil seja realizada considerando os dois cenários mencionados
.

A liminar vindicada foi
parcialmente deferida, apenas para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso
(Id.
279171982
).

Em contrarrazões, a parte agravada arguiu preliminar de
inadmissibilidade do agravo por ter sido interposto contra despacho saneador, fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem urgência que justifique exceção. No mérito, sustenta que o
Juízo singular
não foi omisso, pois distribuiu corretamente o ônus da prova e determinou perícia contábil com base nas divergências das partes
(Id.
284955358
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que o agravo de instrumento foi interposto contra despacho saneador, não se enquadrando nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não lhe assiste. Explico.

No caso em análise, a decisão agravada, embora formalmente denominada como “
esclarecimento ao despacho saneador
”, possui conteúdo decisório relevante que impacta diretamente o mérito da causa, ao estabelecer premissa sobre quem deu caus
a ao inadimplemento contratual.

Desse modo, a insurgência da parte agravante
se
enquadra nas hipóteses previstas no artigo
1.015, incisos II
, do CPC, que admite
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que v
ersem sobre “mérito do processo”
.

Ademais, ainda que assim não fosse, a situação comportaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada
(
Tem
a 988 dos recursos repetitivos – REsp 1.704.520)
, uma vez que aguardar o julgamento da apelação para discutir tais questões tornaria inútil o provimento jurisdicional, pois a perícia contábil já teria sido realizada com base em premissas potencialmente equivocadas, comprometendo todo o deslinde processual.

Por fim, as questões decididas no saneamento e não impugnadas pelo recurso cabível estariam sujeitas à preclusão e estabilidade, conforme dispõe o § 1o do artigo 357 do CPC,
o que reforça
a necessidade de apreciação imediata da controvérsia.

À vista disso
,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso, reconhecendo a urgência e a adequação da via eleita.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se da origem que
Lailla
Peres Maciel

ajuizou
ação de consignação em pagamento
em face de
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO
JOSÉ

LTDA.
,
com o objetivo
de quitar
saldo devedor referente à compra e venda de apartamento.
Alegou que, embora
tenha pagado
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) à vista na assinatura do contrato, a requerida
se
recusava a receber o valor remanescente, exigindo cobranças abusivas. Requereu, portanto, autorização judicial para o depósito do montante devido e, ao final, a condenação da
construtora
à obrigação de transferir a titularidade do imóvel para o seu nome.

O instrumento contratual firmado entre as partes estabelecia que o imóvel seria adquirido pelo valor global de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pagos à vista no ato da contratação, e o saldo de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) com vencimento vinculado à data de expedição do
habite-se
.

A requerente
, ora agravante,
sustentou, ainda, haver verificado atraso substancial na entrega do imóvel (concluído apenas em 08/03/2018), bem como a persistência de pendências documentais significativas, notadamente a ausência de baixa das hipotecas incidentes sobre as matrículas do apartamento, das vagas de garagem e do box, além da averbação de indisponibilidade de bens por ordem judicial.

No curso da ação, por meio de despacho saneador (Id. 131142904), o Juízo
a quo
entendeu ser necessária a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor.

Em seguida,
a requerente pleiteou
esclarecimentos acerca dos parâmetros que norteariam a perícia técnica já determinada para o cálculo
do valor controverso
,
e
postulou a inversão do ônus probatório em seu benefício
(Id. 133224914, na origem).

Em resposta aos pedidos formulados, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão ora impugnada
, veja-se
:

“
[...] Ao analisar os autos, verifico que a parte autora apresentou pedido de esclarecimentos em relação ao despacho saneador, requerendo a análise das questões contratuais entre as partes, com o objetivo de estabelecer os limites da perícia já determinada. Entendo pertinente a readequação de alguns pontos do despacho saneador, com vistas a aprimorar a delimitação dos fatos controvertidos e direcionar de maneira mais eficiente a instrução probatória, bem como a melhor delimitação dos quesitos e parâmetros, a fim de que o perito possa responder com clareza e objetividade as questões levantadas. Da análise do contrato entabulado entre as partes (id no 17486893), tem-se que a forma de pagamento foi ajustada em duas parcelas, uma no valor de R$ 400.000,00 pagos na assinatura do contrato e outra no valor de R$ 55.000,00 com vencimento mediante a expedição do habite-se do empreendimento ou entrega das chaves. Conforme o documento habite-se emitido pela prefeitura municipal, este foi expedido em 19/05/2016 (id no 20026711), portanto, imperioso destacar que, a data de vencimento da segunda parcela é a data da expedição do habite-se, vez que acordado dessa maneira.
Considerando que os comprovantes das tratativas de quitação se dão somente a partir do ano de 2018, a autora, de fato, se encontrava inadimplente.
Quanto à atualização da parcela, deverá ocorrer nos moldes da cláusula 4a do contrato, que estabelece os parâmetros para a correção dos valores, atualizados e reajustados até a data da consignação do valor em juízo. Deverá o perito levar em consideração o valor já pago. Dessa forma, reajustado o despacho saneador, dê-se ciência ao perito para realização da perícia nos parâmetros estabelecidos, designando data e hora para a realização, vez que os honorários já foram depositados. [...]
”

(
Id
.

173065699, na origem
).

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando que o Juízo
a quo
incorreu em prejulgamento da causa ao estabelecer como premissa fática a inadimplência da autora, comprometeu a imparcialidade da
prova pericial ao direcionar sua realização com base em conclusão prévia sobre fato controvertido e se omitiu quanto à apreciação dos pedidos essenciais relativos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus probatório.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta
parcial
provimento. Vejamos.

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, o
despacho saneador
tem como principal finalidade organizar o processo para a fase de instrução, mediante a adoção de medidas voltadas à sua regularização e delimitação. Cabe ao Juízo, nessa etapa processual:

“
I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento
”.

Não se presta, portanto, a realizar pré-julgamento de questões meritórias ou estabelecer premissas fáticas incontroversas sobre pontos que constituem justamente o objeto da instrução probatória.

No caso em análise,

todavia
,

constata-se que
a decisão recorrida extrapolou os limites cognitivos próprios do saneamento processual ao estabelecer c
omo premissa incontestável que “
considerando que os comprovantes das tratativas de quitação se dão somente a partir do ano de 2018, a autora, de fato, se encontrava inadimplente
”.

Essa
conclusão configura verdadeiro
prejulgamento
da causa, na medida em que a própria existência e responsabilidade pelo inadimplemento constitui matéria controvertida nos autos e objeto central da instrução probatória, inclusive da perícia contábil determinada.

Como visto, a
agravante sustenta que a construtora
agravada
se recusou a receber o valor remanescente do contrato, realizando cobranças abusivas, além de ter havido atraso na entrega do imóvel e pendências quanto à baixa de hipotecas e averbação de indisponibilidade de bens por determinação judicial
,
circunstâncias
que
, se comprovadas, podem afastar a caracterização do inadimplemento por parte da
agravante
ou, ao menos, justificar a mora.

Desse modo, a
o estabelecer como premissa incontestável que a
agravante
estava inadimplente
, o J
uízo
a quo
não apenas invadiu matéria que deveria ser objeto da instrução probatória, como também comprometeu a imparcialidade da perícia contábil, direcionando-a a partir de uma conclusão prévia sobre fato controvertido.

A definição prévia de quem deu causa ao inadimplemento contratual, sem a devida instrução probatória e sem a análise da aplicabilidade do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e suas consequências jurídicas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a imparcialidade do julgamento.

Ademais, a própria finalidade da ação consignatória ajuizada pela agravante é justamente discutir a existência, validade e extensão da obrigação de pagamento, sendo contraditório que, antes mesmo da instrução probatória, já se estabeleça como premissa que a
agravante está
inadimplente.

Dessa forma
, deve ser afastada a premissa estabelecida na decisão agravada, permitindo que
essa
questão seja adequadamente apurada durante a instrução processual, especialmente por meio da perícia contábil já determinada.

O segundo ponto impugnado diz respeito à
omissão
do Juízo
a quo
quanto ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e consequente inversão do ônus da prova.

Embora a agravante tenha expressamente requerido tal providência desde a petição inicial e reiterado o pedido nos autos, o Juízo de origem não se manifestou sobre a questão, configurando omissão que compromete o desenvolvimento regular da instrução processual.

A inversão do ônus da prova, como prerrogativa expressamente
prevista no artigo
6o, VIII, do CDC, constitui direito básico do consumidor em situações de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. Trata-se de regra de natureza eminentemente processual que deve ser definida preferencialmente na fase de saneamento, antes da instrução probatória
,
para que as partes possam se desincumbir adequadamente de seus encargos.

Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inversão do ônus da prova seria uma regra de instrução, pelo que deve haver decisão judicial preferencialmente na fase de saneamento
. Confira-se:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ARTIGO 6o, INCISO VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA.

[...]
13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o
fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado,
a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no artigo 6o
,
VIII
,
do CDC
,
regra de instrução
,
devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou
, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.83
2, STJ 2a Seção, DJ 21.9.2011).
5. Embargos de dive
rgência a que se dá provimento
”

(STJ. Segunda Seção.
EREsp
422778/SP. Relator(a) p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.
DJe
21/06/2012 RSTJ vol. 227 p. 391
– grifo nosso
)
.

A ausência de manifestação expressa sobre este ponto configura omissão relevante e prejudicial, pois impede que as partes saibam, previamente à instrução probatória, como devem se desincumb
ir de seus respectivos encargos.

Dessa forma, é necessário determinar que o Juízo
a quo

aprecie o pedido de inversão do ônus da prova
, com a devida fundamentação, ainda que venha a indeferi-lo, garantindo-se a regularidade da fase instrutória.

Importante ressaltar que não cabe a este Tribunal determinar diretamente a inversão do ônus probatório, sob pena de supressão de instância, mas apenas determinar que o Juízo
a quo
aprecie expressamente o pedido, com a devida fundamentação.

Quanto ao pedido alternativo da agravante para que se determine que a perícia contemple dois cenários distintos (inadimplemento causado pela autora e inadimplemento causado pela recusa da

ré
), entendo que tal providência não é necessária nem adequada.

Isso porque,
afastada a premissa equivocada estabelecida na decisão agravada, caberá ao perito judicial realizar a perícia contábil de
forma técnica e imparcial, sob a supervisão do Juízo singular e considerando todos os elementos dos autos, sem direcionamentos prévios sobre a responsabilidade pelo inadimplemento.

A predeterminação de cenários específicos poderia, inclusive, comprometer a imparcialidade e abrangência da prova técnica. O correto é que o
expert
, com base na totalidade dos elementos probatórios e nas diretrizes estabelecidas pelo
J
uízo após a apreciação da aplicabilidade do CDC e do pedido de inversão do ônus da prova, realize a perícia de forma isenta e técnica.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
Lailla
Peres Maciel

para:

(i
)

a
fastar a premissa estabelecida na decisão agravada de que a autora estaria inadimplente desde a data da expedição do habite-se, determinando que tal questão seja objeto da regular instrução probatória;

(
ii
)

d
eterminar que o Juízo singular aprecie expressamente o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova formulado pela agravante, com a devida fundamentação, antes do prosseguimento da instrução probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025